Tribunal: TJMT
Processo: 0002874-87.2015.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002874-87.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ORLANDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 486.387.141-49 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORLANDO ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –

POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 16, § 1º, IV DA LEI 10.826/03 – RECURSO DEFENSIVO –ALEGADA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL – LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – INVIABILIDADE – SUPRESSÃO DO REGISTRO DA ARMA DE FOGO – CONDUTA EQUIPARADA – PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Indevida a declaração da prescrição da pretensão punitiva, quando não transcorrido o lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal.

A confissão judicial do apelante, aliada ao Laudo Pericial que atestou a supressão dos números de registros da arma de fogo apreendida,

demonstram que que a conduta do acusado se enquadra no tipo penal a ele atribuído na denúncia.

A arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida foi equiparada àquela de uso restrito em virtude da necessidade de controle estatal acerca das armas de fogo irregulares em circulação no país.

Incabível a suspensão condicional do processo, diante da pena aplicável ao delito em análise, porquanto desatendido o requisito do art. 89 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002874-87.2015.8.11.0021

APELANTE: ORLANDO ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Orlando Alves de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da ação penal n. 0002874-87.2015.8.11.0021, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/03.

Nas razões recursais, ID. 164038763, alegou a ocorrência da extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição retroativa. Alternativamente, sustentou a ausência de provas acerca da adulteração ou raspagem da numeração de registro da arma de fogo apreendida. Alegou, também, a desclassificação para o crime previsto no art. 12 ou 14, ambos da Lei 10.826/03. Por fim, aduziu a possibilidade de ser ofertada transação penal em favor do apelante, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Em contrarrazões recursais, ID. 164038766, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 168885655, aponta a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença e, no mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORLANDO ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, observa-se que há flagrante erro material no dispositivo da sentença, notadamente porque o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º,
inciso IV
, da Lei 10.826/03.

Ocorre que, a partir da fl. 3 da sentença de ID. 164038754, o juízo sentenciante passa a consignar a conduta como a prevista no art. 16, § 1º,
inciso I
, da Lei 10.826/03.

Diante disso, verifica-se a ocorrência de mero equívoco material, que não trouxe qualquer prejuízo à defesa, mormente porque o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

Assim, deve-se proceder à retificação para onde lê-se: inciso I, leia-se: inciso IV.

Passo, portanto, à análise do recurso defensivo.

A defesa busca, em síntese, a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal. Alternativamente, requer a absolvição do delito por insuficiência probatória ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 12 ou 14 da Lei 10.826/03.

Em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que não transcorreu o lapso temporal necessário para a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O apelante foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão que, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, prescreve em 8 (oito) anos.

Nada obstante, entre o recebimento da denúncia (06/11/2017 – fls. 57/58 de ID. 164039186) e a sentença condenatória (09/11/2022 – ID. 164038754), transcorreram apenas 5 (cinco) anos e 3 (três) dias, período insuficiente para a caracterização da prescrição.

Importante registrar que também não se aplica ao caso em tela o regramento contido no art. 115 do Código Penal, porquanto, ao tempo do delito, o apelante tinha 49 (quarenta e nove) anos de idade.

No que tange à absolvição por insuficiência probatória, observa-se que melhor sorte não assiste ao apelante.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato delituoso, ID. 164039186:

“(...) Em 08 de julho de 2015, por volta das 16h50, na Rodovia MT 020, no Distrito de São José do Couto, Município de Campinápolis – MT, o denunciado portava arma de fogo com sinal de identificação raspado e suprimido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente revólver calibre .38, marca Taurus de numeração D93640 e 05 (cinco) munições de calibre 38 – laudo pericial de fls. 25/30

Na data dos fatos, o denunciado conduzia veículo Toyota Hillux, prata, pela MT 020, quando foi abordado pela Polícia Militar.

Durante a abordagem, negou portar algum tipo de armamento. Com suspeitas, a guarnição realizou a vistoria do veículo e localizou o revólver .38 da marca Taurus, com cinco munições do mesmo calibre intactas e um coldre preto, sem documentação ou autorização para porte, em desacordo com a determinação legal, razão pela qual foi detido em flagrante delito.

Após a realização do Laudo Pericial de Balística Forense (fls 25-29), percebeu-se que a arma estava apta à realização de disparos, bem como comprovado que a numeração de série se encontrava raspada, não sendo possível a revelação total desta numeração. (...)” (sic).

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2015.193826 (p. 10 do ID. 164039186), Termo de Exibição e Apreensão (p. 13 do ID. 164039186), Laudo Pericial de Balística Forense (p. 37 do ID. 164039186), bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

O magistrado ao decidir pela condenação da apelante, analisou o conjunto probatório e assim consignou:

“(...) Na oportunidade, o denunciado afirmou que foi abordado pela polícia, e que, de fato, portava a arma apreendida. Entretanto, o acusado alega que a numeração não estava suprimida/raspada.

Tal informação foi confirmada pela testemunha da defesa, o Sr. TIAGO DI RESENDE, que sustentou que, quando esteve na propriedade rural do denunciado, teve acesso ao objeto, e que esta estava com o número de série intacto. Entretanto, ao ser questionado pelo Juízo, a testemunha não pode confirmar se a arma apreendida pela polícia foi a mesma que ele teria visto na fazenda do réu.

Em que pese as alegações do réu e da testemunha, a perícia realizada na arma atesta que, de fato, houve a raspagem/supressão do número de série do objeto.

O relatório pericial concluiu que ‘[...] foi observado que a arma apresentava a supressão do número de série [...] por raspagem e produção de pequenas mossas...’, características que podem ser observadas nas fotografias encartadas no relatório (Id. 59091510, p. 37/41).

Dessa forma, verifica-se pelos elementos de prova encartados nos autos, demonstra que a conduta do acusado se enquadra no tipo penal a ele atribuído na denúncia.

Importante salientar que referida prática delitiva trata-se de crime de mera conduta, onde o perigo advindo da ação é presumido por lei e independe de resultado naturalístico. Quanto a essa temática, Rogério Sanches Cunha[1] ensina que os delitos de mera conduta ‘[...] apenas descreve a conduta delituosa, sem mencionar qualquer resultado, naturalístico, que, obviamente, é dispensável. Pune-se o agente pela simples atividade, como, por exemplo, no porte ilegal de armas (...)’.”
(
sic,
ID. 164038754)

Nesse cenário, em que pese a negativa do apelante acerca da supressão do número de registro da arma de fogo apreendida, o Laudo Pericial atestou a impossibilidade de identificação do objeto:

“(...) Durante os exames foi observado que a arma apresentava a supressão do número de série, que se encontrava na porção anterior direita do corpo da armação da arma, por raspagem e produção de pequenas mossas, buscando-se tentar recuperar essa numeração, esta foi submetida a processos de polimento, limpeza e aplicação de reagentes químicos, não sendo possível a revelação total da numeração, devido às mossas nos locais dos números suprimidos. (...)”
(
sic
p. 40 do ID. 164039186).

Outrossim, a prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a conclusão pericial, pois a testemunha Tiago Di Resende respondeu não ser capaz de identificar se a arma apreendida era a mesma que afirmou ter visto na propriedade do apelante e tampouco de indicar qual lado ficava a numeração do objeto.

Assim, considerando a confissão judicial do apelante, aliada ao Laudo Pericial que atestou a supressão dos números de registros da arma de fogo apreendida, inviável a absolvição por insuficiência probatória.

Também não assiste razão ao pleito defensivo de desclassificação do delito do art. 16, para aqueles previstos no art. 12 ou 14 da Lei 10.826/03, especialmente porque os laudos periciais confirmaram que o número de séria foi suprimido por
“pequenas mossas”
(pressão ou choque).

Além disso, quanto à alegação de que o objeto foi apreendido dentro do veículo do apelante, enquanto se deslocava entre suas três propriedades rurais, importante relembrar que a abordagem policial ocorreu na rodovia estadual MT 020 e pouco importa o local de sua apreensão, notadamente porque a tipicidade da conduta ressai da supressão da numeração de registro da arma de fogo, pouco importando se o objeto foi encontrado no veículo do apelante ou em sua propriedade rural.

Com efeito, a arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida foi equiparada àquela de uso restrito em virtude da necessidade de controle estatal acerca das armas de fogo irregulares em circulação no país (Sistema Nacional de Armas).

Por esse motivo, se pune mais severamente aqueles que, além de violar o bem jurídico da incolumidade pública e da paz social, dificultam a identificação do artefato bélico, como
in casu.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal:

“(...) A arma de fogo portada sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e com numeração suprimida configura o delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, pois o crime é de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, para configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida, não importa ser a arma de fogo de uso restrito ou permitido, basta que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido ou alterado, pois o que se busca proteger é a segurança pública, por meio do controle realizado pelo Poder Público das armas existentes no País (...)”
(HC 110792, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013).

Assim, trata-se de arma de fogo de uso equiparado ao restrito, conforme dispõe o art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, sendo inviável a desclassificação pretendida pela defesa.

Do mesmo modo, inviável a suspensão condicional do processo, pleiteada com base no art. 89 da Lei 9.099/95, porquanto o delito em análise tem pena mínima de 3 (três) anos, enquanto o benefício pretendido se limita aos
“crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano”.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023